Tribunal: CARF
Processo: 10380.720392/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.720392/2008-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SANGATI BERGA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Sangati Berga SA, ora Recorrente, através dos quais pretendia
quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário
de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720392/2008-19
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

Como se observa da informação fiscal de fls. 515, que embasa o despacho
decisório exarado (fls. 523), em um primeiro momento, foi declarado nulo o despacho de fls.
105/114, que não havia reconhecido, na integralidade, o direito creditório.
No mérito, aquele direito creditório foi reconhecido parcialmente, uma vez que,
em síntese, não restou comprovado o pagamento de parte das estimativas que compunham o
saldo negativo (janeiro a junho), na medida em que estas foram quitadas com saldos negativos de
períodos anteriores, saldos estes, aos olhos da fiscalização, inexistentes, nos termos apurados no
PA de no 10380.725561/2010-21.
Importante ressaltar que as estimativas referentes aos meses de julho a novembro
de 2002, quitadas também via compensação, mas com a apresentação de Per/Dcomp e que
também compunham o saldo negativo, foram consideradas pela fiscalização, sob o entendimento
de que, mesmo as compensações não sendo homologadas, “os débitos serão cobrados com base
em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa ou exclusão desses valores a título de
estimativas do IRPJ/CSLL na apuração do tributo a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ”. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão
Preto, o seguinte:
Ao abordar o mérito, reporta-se:
- ao reconhecimento apenas parcial do SN de IRPJ do AC 2002,
entendendo que o valor reconhecido de R$ 41.137,38 poderá ser ainda reduzido em
função da
apreciação do processo 10380.725561/2010-21 (SN IRPJ AC 2000);
- aos processos 10380.901743/2010-13 (SN IRPJ AC 1999) e
10380.900323/2011-92 (SN IRPJ AC 2001).
- à composição das estimativas de IRPJ de 2002, como segue:
(...)
Defende a existência de SN de IRPJ do AC 1994, reproduzindo excerto do Despacho
Decisório do processo 10380.725561/2010-21 e argumentando que:
- a Recorrente tem direito ao crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
período de 1994, embora este não tenha sido declarado, por mero erro de preenchimento
na respectiva DIRPJ, ao deixar de preencher a linha 14, da DIPJ de 1995, ano-
calendário 1994 (doc 08), na qual deveria estar informado um valor de R$ 140.669,33,
correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, devidamente reconhecido
pela SRFB, conforme Despacho Decisório do processo administrativo de n°
10380.725561/2010-21, e como demonstra na tabela abaixo:
Invoca o princípio da verdade material, cita ementas de decisões do antigo Conselho de
Contribuintes e alega que o equívoco em que incorreu a Recorrente, acerca da falta de
escrituração da apuração do Saldo Negativo de IRPJ, na DIRPJ correspondente, bem
crédito utilizado na compensação objeto do processo.
Reporta-se à utilização do SN de IRPJ apresentando a tabela a seguir reproduzida e
alegando ter utilizado somente o montante de R$ 45.908,16 e restado ainda um saldo de
R$ 94.761,17:
Relativamente ao ano-calendário de 1995, transcreve excerto de Despacho Decisório do
processo 10380.725561/2010-21 em que mencionada a existência de lançamento
suplementar. Reconhece a inexistência de crédito, mas alega a existência de saldo de
período anterior expondo que:
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

- em virtude de sentença proferida no processo judicial de n° 2007.81.00.000700-8 (doc.
09), reconhece que efetivamente não possui o direito ao crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do período de 1995, embora este tenha sido declarado na DIRPJ de
1996, ano-calendário 1995 (doc. 10).
- Ocorre que houve saldo de crédito restante no período de 1994, conforme demonstrado
no tópico " a . l " desta defesa, no montante de R$ 94.761,17, passível de utilização no
período de 1995.
- O valor utilizado no período de 1995 está de acordo com a tabela abaixo:
Assim, há saldo suficiente para acobertar as compensações realizadas no período de
1995, que totalizam um montante de R$ 36.093,21.
Defende a existência de SN de IRPJ no AC 1996 alegando erro no preenchimento da
DIPJ de 1997 (doc 11) ao deixar de informar na linha 15 da Ficha 08 o valor de R$
17.433,40 correspondente ao IRRF reconhecido no Despacho Decisório do processo
10380.725561/2010-21. Acrescenta existir ainda um saldo de IRRF não utilizado,
apurado no período de 1994, no montante de R$ 58.667,96, que deveria ter sido
transportado, e atualizado, para o presente período. Entende que a DIPJ do AC 1996
deveria conter as informações seguintes:
(...)
Apresenta tabela demonstrando a utilização do referido SN de IRPJ do AC 1996 no
valor de R$ 35.067,96 e entende ter restado o montante de R$ 41.033,40 (= R$
76.101,36 – R$ 35.067,96):
(...)
Defende a existência de SN de IRPJ do AC 1997 transcrevendo excerto do Despacho
Decisório no processo 10380.725561/2010-21 e alegando que:
(...)
- a configuração do saldo de negativo de IRPJ do período de 1997 realizada pela SRFB,
conforme citação do Despacho Decisório do processo administrativo de n°
10380.725561/2010-21 acima, não condiz com o que a Recorrente declarou na DIPJ
1998, ano-calendário 1997 (doc. 12).
- Embora a DIRPJ 1998, ano-calendário 1997, demonstre a existência formal de saldo
negativo de IRPJ de apenas R$ 3.129,12, a Recorrente tem direito a um crédito maior,
pois houve erro no preenchimento da DIPJ do AC 1997 ao deixar de informar na linha
15 da Ficha 08 o valor de IRRF de R$ 20.933,63, devidamente reconhecido pela SRFB,
conforme Despacho Decisório do processo administrativo de n° 10380.725561/2010-21,
devendo esse valor ser considerado peia SRFB na apuração do saldo negativo de IRPJ
do período de 1997 da Recorrente, já que o crédito em questão materialmente existe,
não podendo a Recorrente ser penalizada por mero erro formal.
Refaz a apuração do AC 1997 demonstrando a apuração de SN de R$ 24.062,75 como
segue:
(...)
Demonstra a utilização do SN do AC 1997, do qual alega restar saldo de R$ 3.433,30 (=
R$ 24.062,75 – R$ 20.629,45) como segue:
(...)
Acerca do AC 1998, transcreve o Despacho Decisório e, também neste ponto, reporta-se
a erro de preenchimento ao informar o IRRF de R$ 51.075,12, ao invés de R$58.716,01.
Reconhece que o valor declarado de SN de períodos anteriores de R$430.119,22 na
DIPJ do AC 1998 não condiz com a realidade, mas alega possuir Saldo Negativo de
Período Anteriores, ainda não utilizados, no montante de R$ 44.466,70, referente aos
saldos restantes dos períodos de 1996 e 1997, como exposto acima.
Reconstitui a apuração do AC 1998 como segue:
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

(...)
Demonstra a utilização do referido saldo do qual aponta restar o valor de R$ 797,10 (=
R$ 51.709,65 – R$ 50.912,55), como segue:
(...)
Acerca do AC 1999 reproduz excerto do Despacho Decisório do processo
10380.725561/2010-21, ressalta que referido crédito é objeto do processo
10380.901743/2010-13 e alega ter direito ao SN do AC 1999, posto que errou no
preenchimento da DIPJ 2000 ao deixar de informar o valor de R$ 131.865,28 de IRRF
reconhecido pela SRFB.
Acrescenta que estimativas de 1999 foram compensadas com SN IRPJ AC 1994, acima
demonstrado e apresenta tabelas da relação de estimativas e da reconstituição do
resultado, como a seguir reproduzido:
(...)
Ainda, demonstra a utilização do crédito alegado de R$ 131.386,42 e aponta existir
saldo de R$ 60.745,94 (= R$ 131.386,42 – R$ 70.640,48) como segue:
(...)
Acerca do AC 2000 também refuta o Despacho Decisório do processo
10380.725561/2010-21 e alega erro de preenchimento da DIPJ/2001 pois, na linha 16,
IRPJ pago por estimativa deveria estar informado o valor de R$ 85.528,85, conforme
demonstrado na DCTF de 2000 (doc. 17), ao invés do valor de R$ 82.946,52. Aponta a
composição das estimativas como segue:
(...)
Reporta-se à demonstração da existência de SN IRPJ dos AC 1995 e 1996 e acrescenta:
81. Assim, os valores de estimativa de IRPJ pagos no período de 1999, a DIPJ 2000,
ano-calendário de 1999, deveria ter a seguinte configuração:
(...)
Indica a utilização do referido SN e aponta restar o valor de R$ 2.594,65 (= R$
81.660,61 – R$ 79.065,96):
(...)
Quanto
ao
AC
2001,
reporta-se
ao
Despacho
Decisório
do
processo
10380.900323/2011-92, que não foi reconhecido porque não confirmadas as estimativas
de julho a outubro de 2001, compensadas com SN de AC 1996 e 1997:
(...)
Reitera ter demonstrado a existência de saldos negativos de 1996 e 1997 e apresenta a
apuração e utilização do SN do AC 2001 por meios das seguintes tabelas, alegando
restar ainda o valor de R$ 1.900,37 (= R$ 59.409,80 – R$ 57.509,43):
(...)
Acerca do AC 2002, argumenta que, demonstrada a existência de SN de 1997, 1998,
1999, 2000 e 2001, utilizados na amortização de estimativas do AC 2002, deve ser
validado o SN também deste período.
Apresenta quadro demonstrando o histórico de utilização dos saldos negativos de IRPJ
apurados de 1994 a 2002, cuja composição se encontra de forma mais detalhada em
planilha anexa (doc. 21):
(...)
Cumpre ressaltar, neste ponto, que estão sendo analisados, em conjunto ao
presente - processo no 10380.720392/2008-19 (SN IRPJ AC 2002), os processos no’s
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

10380.901743/2010-13 (SN IRPJ AC 1999), 10380.725561/2010-21 (SN IRPJ AC 2000) e
10380.900323/2011-92 (SN IRPJ AC 2001) será feita de forma conjunta ao presente processo.
A DRJ de Ribeirão Preto, ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente.
Como se observa do acórdão proferido, a Turma de Julgamento deixou claro, em
um primeiro momento, que, ‘na Análise Fiscal que subsidiou o Despacho Decisório foi admitida
apenas em parte a dedução a título de estimativa, redundando em reconhecimento de direito
creditório de SN de IRPJ AC 2002 no valor de R$ 41.137,38”.
Assim, demonstrou-se que “ o litígio no presente processo restringe-se à dedução
a título de estimativa, no montante de R$ 184.507,08 (= R$ 352.130,74 – R$ 167.623,66)”,
justamente as estimativas que foram compensadas com saldos negativos de anos-calendários
anteriores. “janeiro a junho de 2002 vinculadas em DCTF à compensação com SN de IRPJ dos
AC de 1997, 1998 e 1999”.
Neste sentido, no que tange aos saldos negativos referentes aos anos-calendários
de 1997 e 1999, apontou-se que estes “já foram analisados e não reconhecidos nos processos
respectivamente de nos 10380.900323/2011-92 (Acórdão no 52.892 e 10380.901743/2010-13
(Acórdão no 52.894, ambos de 20 de Agosto de 24014 (sic)”.
Já no que se refere ao AC de 1998, após demonstrar os erros cometidos pelo
contribuinte e admitidos no apelo apresentado, a DRJ afirmou que “não se identificam neste
processo e nos outros três mencionados ao início do relatório, elementos da escrituração
demonstrando a existência de conta contábil de IRPJ do AC 98 que indicasse o SN deste
período, nem conta alguma da escrituração de 2002 demonstrando a apuração de estimativas de
fev, março e abril de 2002 e sua amortização por compensação especificamente com crédito de
1998 (nem de 1997 e 1999)”. Deixou claro, ainda, que:
(...) diante do procedimento da interessada de acumular retenções de vários anos em ano
posterior, não há como admitir certeza e liquidez de eventual crédito formado por
retenções na fonte ocorridas nos AC 1997, 1998 e 1999, além daquelas já admitidas pela
autoridade da DRF, para fins de integrar crédito de SN utilizado para amortizar
estimativas de 2002.
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos de
provas das alegações nela contidas, inclusive com a apuração e registro contábil dos
créditos, individualizados, correspondentes a Saldos Negativos de IRPJ dos anos-
calendário 1997, 1998 e 1999 e da amortização de estimativas, anteriores a outubro de
2002, especificamente com cada crédito utilizado
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
O crédito de saldo negativo de IRPJ depende da comprovação da apuração, no período,
de deduções superiores ao montante do imposto apurado como devido.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA 66 DE
2002.
Para comprovar compensações de mesma espécie ocorridas antes de outubro de 2002
(no caso amortização de estimativas de 2002 com SN de AC 97, 98 e 99) necessária é a
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

apresentação de elementos da escrituração demonstrando, o encontro de contas
registrado na contabilidade e a apuração e registro contábil dos créditos utilizados.
Não sendo possível confirmar a certeza e liquidez de créditos que teriam sido utilizados
na amortização de estimativas formadoras do Saldo Negativo pretendido, não há como
alterar o Despacho Decisório.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção de IRRF sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto e dispuser do respectivo
comprovante (ou confirmação em DIRF da fonte pagadora) poderá utilizar o valor
retido: na dedução do IRPJ devido no período de apuração em que houve a retenção ou
para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Não há amparo legal para o procedimento de incluir, em saldo negativo de IRPJ de
determinado período, retenções na fonte eventualmente ocorridas e relativas a períodos
de apuração anteriores.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Ausente a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito creditório em litígio, não
devem ser homologadas as compensações a ele vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual alega a “inobservância do Princípio da Verdade Material”, afirmando que
“no caso em apreço, tendo em vista que a fiscalização não considerou as informações indicadas
pela Recorrente, atendo-se a exigir a apresentação exclusiva de elementos da escrituração
demonstrando o encontro de contas registrado na contabilidade e a apuração e registro contábil
dos créditos utilizados, sem considerar outros elementos que comprovam irrefutavelmente a
existência do crédito.”
Além dos documentos societários e de representação, o Recorrente não apresentou
nenhum outro documento comprobatório com o Recurso Voluntário.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Antecipando-se à intimação do acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão Preto, o
Recorrente, como se denota do documento de fls. 832, requereu cópia do processo em
05/09/2014 (sexta-feira), apresentando seu Recurso Voluntário em 07/10/2014, conforme
comprovante de fls. 839, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de compensação
apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação seria relativo a saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de 2002, saldo
este composto por retenções sofridas pelo contribuinte no decorrer do ano e por estimativas
supostamente quitadas via compensações realizadas na escrita contábil do Recorrente, nos
termos da legislação então em vigor e, também, via PerDcomp.
Contudo, ao analisar o direito creditório, a fiscalização não considerou aquelas
estimativas realizadas na escrita contábil, uma vez que teriam sido quitadas com saldo negativos
de anos-calendários anteriores, que, por sua vez, não teriam sido reconhecidos. Considerou-se,
apenas, as estimas quitadas via PerDcomp.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alegou
diversos erros cometidos em suas declarações, mas que não teriam o condão de impedir o
reconhecimento do seu direito creditório.
Superando o erro cometido pelo contribuinte, tendo em vista os princípios que
norteiam o processo administrativo fiscal, dentre eles, inclusive, o da Verdade Material, a DRJ
de Ribeirão Preto analisou o direito creditório de forma detalhada e exaustiva e demonstrou, no
acórdão proferido, que o Recorrente não teria comprovado a quitação das estimativas que
compunham o saldo negativo e que não foram reconhecidas no despacho decisório.
Na decisão proferida, a Turma de Julgamento a quo deixou claro quais seriam as
fragilidades do apelo, aduzindo pela necessidade de apresentação de documentação hábil e
idônea para comprovar a existência do Saldo Negativo de IRPJ invocado como direito creditório.
Mesmo diante dessa fragilidade apontada pela DRJ de forma bastante didática, o
Recorrente não trouxe aos autos, quando da apresentação do Recurso Voluntário, qualquer
documento para comprovar suas alegações.
Por outro lado, como relatado acima, no apelo apresentado, o Recorrente não
ataca a fundamentação do acórdão proferido, invocando, apenas, a aplicação da Verdade
Material. No Recurso Voluntário não foi apontada sequer a documentação que poderia
comprovar, de alguma forma, o direito creditório.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento que pudesse comprovar suas alegações, tampouco rebateu as bem fundamentadas
colocações da Turma de Julgamento a quo.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720392/2008-19

Neste sentido, só com as provas carreadas aos autos, com a comprovação
necessária, é que teria o julgador administrativo condições de analisar a existência do crédito,
inclusive com a determinação, se fosse o caso, de realização de diligência para que se pudesse
confirmar alguma informação necessária ao deslinde da discussão administrativa.
O que não se pode admitir é que, arrimado apenas no Princípio da Verdade
Material, o contribuinte se furte da demonstração e comprovação do seu direito creditório, com a
alegação equivocada, data venia, de que a fiscalização ou a Turma de Julgamento a quo não
teriam considerado as suas alegações.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital